Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e execução. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Honorários sucumbenciais (natureza alimentar). Penhora de direitos sobre imóvel sem caução. Menor onerosidade e máxima efetividade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença para satisfação de honorários sucumbenciais, manteve penhora de direitos do executado sobre imóvel, apesar da existência de veículos previamente constritos e sem exigir caução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, em execução provisória voltada a honorários sucumbenciais, é juridicamente admissível manter penhora de direitos relativos a imóvel sem caução, à luz dos arts. 520, IV, e 521, I, do CPC, e apesar de constrições anteriores sobre veículos, consideradas as diretrizes dos arts. 797 e 805 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A dispensa de caução é autorizada pelo art. 521, I, do CPC quando o crédito ostenta natureza alimentar, o que abrange os honorários sucumbenciais (art. 85, § 14, do CPC).
4. A regra da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não possui caráter absoluto e deve ser compatibilizada com a máxima efetividade da execução (art. 797 do CPC), incumbindo ao executado indicar meio menos gravoso e igualmente eficaz — ônus não demonstrado.
5. A penhora de direitos relativos a imóvel, como ato preparatório e proporcional à satisfação do crédito, é medida adequada, mormente quando os bens móveis constritos se mostram insuficientes para garantir a integralidade do débito.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805, 520, IV, 521, I, e 85, § 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1423202, 0706998-05.2022.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 11/05/2022; e, Acórdão 1968087, 0744429-05.2024.8.07.0000, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 12/02/2025.